Tribunal: STJ
Processo: 0025517-15.2021.8.16.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2177683 - PR (2024/0396026-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: H T T DE S
ADVOGADA
: ANDRÉIA TENÓRIO DE MELO GARCIA - PR045175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO COM DETERMINAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que obstou o
processamento de agravo regimental, por ser manifestamente descabido, uma vez que
interposto contra acórdão oriundo de julgamento colegiado.
2. O agravante pleiteia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, alegando que
o recurso buscava sanar omissão e contradição no acórdão, nos termos do art. 619 do
CPP, e requer que o agravo regimental seja recebido e processado como embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da
fungibilidade recursal para converter agravo regimental em embargos de declaração,
quando o recurso interposto não indicou a existência de vícios previstos no art. 619 do
CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao decidir sobre a aplicabilidade do princípio da fungibilidade na seara processual
penal (Tema n. 1.219/STJ), a Terceira Seção mitigou o erro grosseiro enquanto
observância dos
empecilho para sua aplicação, mas manteve a necessidade de
requisitos do recurso cabível.
5. No caso, os embargos de declaração consubstanciam espécie recursal de
fundamentação vinculada, ou seja, demanda efetiva indicação e demonstração de
alguns dos vícios previstos na norma processual (art. 619 do CPP), de modo que,
considerando que o agravo regimental interposto nada disse acerca desses vícios,
revela-se inviável recebê-lo como embargos de declaração.
6. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal, nos moldes pretendidos, também
vulneraria o princípio da preclusão consumativa, pois, ao suscitar os vícios previstos no
art. 619 do CPP apenas no presente recurso, o agravante tenta alterar o conteúdo do
recurso anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido com determinação.
Documento eletrônico VDA48397167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:38:58
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 378f6a12-484d-49dd-96cd-5559a0e4db85

Tese de julgamento: "1. É inviável aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao
agravo regimental interposto contra acórdão oriundo de órgão colegiado, a fim de
recebê-lo como embargos de declaração, quando não se indica nele os vícios previstos
no art. 619 do CPP. 2. A tentativa de alterar o conteúdo do recurso anterior encontra
óbice no princípio da preclusão consumativa".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 579.
STJ, REsp 2.082.481/MG, de minha relatoria, Terceira
Jurisprudência relevante citada:
Seção, julgado em
, DJe de
.
11/9/2024
13/9/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48397167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:38:58
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 378f6a12-484d-49dd-96cd-5559a0e4db85

AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2177683 - PR (2024/0396026-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: H T T DE S
ADVOGADA
: ANDRÉIA TENÓRIO DE MELO GARCIA - PR045175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO COM DETERMINAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que obstou o
processamento de agravo regimental, por ser manifestamente descabido, uma vez que
interposto contra acórdão oriundo de julgamento colegiado.
2. O agravante pleiteia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, alegando que
o recurso buscava sanar omissão e contradição no acórdão, nos termos do art. 619 do
CPP, e requer que o agravo regimental seja recebido e processado como embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da
fungibilidade recursal para converter agravo regimental em embargos de declaração,
quando o recurso interposto não indicou a existência de vícios previstos no art. 619 do
CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao decidir sobre a aplicabilidade do princípio da fungibilidade na seara processual
penal (Tema n. 1.219/STJ), a Terceira Seção mitigou o erro grosseiro enquanto
observância dos
empecilho para sua aplicação, mas manteve a necessidade de
requisitos do recurso cabível.
Documento eletrônico VDA47534501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/05/2025 08:35:36
Código de Controle do Documento: 656b63dc-b2ee-4ae3-bee0-edb8d9ddc31f

5. No caso, os embargos de declaração consubstanciam espécie recursal de
fundamentação vinculada, ou seja, demanda efetiva indicação e demonstração de
alguns dos vícios previstos na norma processual (art. 619 do CPP), de modo que,
considerando que o agravo regimental interposto nada disse acerca desses vícios,
revela-se inviável recebê-lo como embargos de declaração.
6. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal, nos moldes pretendidos, também
vulneraria o princípio da preclusão consumativa, pois, ao suscitar os vícios previstos no
art. 619 do CPP apenas no presente recurso, o agravante tenta alterar o conteúdo do
recurso anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido com determinação.
Tese de julgamento: "1. É inviável aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao
agravo regimental interposto contra acórdão oriundo de órgão colegiado, a fim de
recebê-lo como embargos de declaração, quando não se indica nele os vícios previstos
no art. 619 do CPP. 2. A tentativa de alterar o conteúdo do recurso anterior encontra
óbice no princípio da preclusão consumativa".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 579.
STJ, REsp 2.082.481/MG, de minha relatoria, Terceira
Jurisprudência relevante citada:
Seção, julgado em
, DJe de
.
11/9/2024
13/9/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por H T T de S contra a decisão
monocrática, exarada às fls. 640/641, na qual obstei o processamento de agravo
regimental por ele interposto, ante o manifesto descabimento daquele recurso
enquanto aviado contra acórdão oriundo de julgamento colegiado.
Nas razões do presente recurso, o agravante pugna pela aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, aduzindo que buscava sanar clara omissão e
(fl. 685).
contradição constante no Acórdão, portanto, nos termos do art. 619 do CPP
Requer, assim, que o recurso de fls. 618 a 638, embora nominado como
Agravo Regimental, seja recebido e processado como Embargos de Declaração,
porquanto visa, em verdade, sanar omissão e contradição latente no Acórdão de fls.
(fl. 680).
602 e seguintes, nos termos do art. 619 do CPP
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47534501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/05/2025 08:35:36
Código de Controle do Documento: 656b63dc-b2ee-4ae3-bee0-edb8d9ddc31f

VOTO
O caso não comporta aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois
as razões do agravo regimental interposto às fls. 618/628 não indicaram a existência
de nenhum dos vícios preconizados no art. 619 do CPP, de modo que a hipótese não é
de um mero equívoco na denominação de recurso, mas de escolha deliberada da parte
para atacar acórdão exarado por órgão colegiado.
por espécie recursal descabida
Rememoro, inclusive, que, ao decidir sobre a aplicabilidade desse princípio
na seara processual penal, em sede de julgamento de recurso especial representativo
(Tema n. 1.219/STJ), a Terceira Seção
o erro grosseiro enquanto empecilho
mitigou
para sua aplicação, mas manteve a necessidade de observância dos requisitos do
:
recurso cabível
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 579, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.
CONTROVÉRSIA ACERCA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL AOS CASOS EM QUE, EMBORA CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, A PARTE IMPUGNA DECISÃO MEDIANTE
APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DOS
EDCL NO AGRG NOS EARESP N. 1.240.307/MT. ERRO GROSSEIRO.
CIRCUNSTÂNCIA INAPTA A CARACTERIZAR, POR SI SÓ, A MÁ-FÉ
PRECONIZADA NA NORMA PROCESSUAL (ART. 579 DO CPP). INTELIGÊNCIA
DO ART. 80 DO CPC, APLICADO NA FORMA DO ART. 3o DO CPP.
1. No julgamento dos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.240.307/MT, a
Terceira Seção desta Corte, ao acolher o voto do Ministro Joel Ilan Paciornik,
estabeleceu as seguintes conclusões: 1) a ausência de má-fé, enquanto
pressuposto para aplicação do princípio da fungibilidade, não é sinônimo de erro
grosseiro, devendo ser adotado o critério estabelecido em lei sobre o que se
considera litigância de má-fé (art. 80 do CPC, c/c o art. 3o do CPP), de modo que é
possível rechaçar a incidência do princípio da fungibilidade com base no erro
grosseiro na escolha do recurso, desde que verificado o intuito manifestamente
protelatório; 2) a tempestividade, considerando o prazo do recurso cabível, bem
como o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade do reclamo
adequado, também consubstanciam requisitos para aplicação da fungibilidade,
pois o parágrafo único do art. 579 do CPP traz requisito implícito para a aplicação
do princípio da fungibilidade, qual seja, a possibilidade de processamento do
recurso impróprio de acordo com o rito do recurso cabível, de modo que o princípio
da fungibilidade não alcança as hipóteses em que a parte lança mão de recurso
inapto para o fim que se almeja ou mesmo direcionado a órgão incompetente para
reformar a decisão atacada, tal como no caso de oposição de embargos de
declaração ou interposição de agravo interno em face da decisão que inadmite o
recurso especial na origem.
2. Em suma, em sede processual penal, caso verificado que o recurso
interposto, embora flagrantemente inadequado (erro grosseiro), foi interposto
dentro do prazo do recurso cabível e ostenta os requisitos de admissibilidade
daquele reclamo, sendo possível processá-lo de acordo com o rito do recurso
cabível, é possível receber tal reclamo no lugar daquele que seria o adequado por
força do princípio da fungibilidade recursal, desde que não se verifique intuito
manifestamente protelatório, condição apta a caracterizar a má-fé (art. 80 do CPC,
c/c o art. 3o do CPP) e a obstar a incidência da norma processual em comento (art.
579 do CPP).
3. Aplicando tal conclusão ao caso sob exame, deve ser acolhido o recurso
ministerial, a fim de se admitir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na
espécie, pois, da mera interposição de apelação em substituição ao recurso que
seria cabível (recurso em sentido estrito) ou vice-versa, não se verifica intuito
Documento eletrônico VDA47534501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/05/2025 08:35:36
Código de Controle do Documento: 656b63dc-b2ee-4ae3-bee0-edb8d9ddc31f

protelatório apto a caracterizar litigância de má-fé nem óbice ao processamento, já
que é possível ao Tribunal a quo adotar o rito do recurso cabível.
4. Recurso especial provido, fixada a seguinte tese: é adequada a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso
em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa,
desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de
admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único,
do Código de Processo Penal.
(REsp n. 2.082.481/MG, de minha relatoria, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
)
11/9/2024
13/9/2024
No caso, os embargos de declaração consubstanciam espécie recursal de
, pois demanda efetiva indicação e demonstração de alguns
fundamentação vinculada
dos vícios previstos na norma processual (art. 619 do CPP), de modo que,
considerando que o agravo regimental interposto às fls. 618/628 nada disse acerca
, revela-se inviável dele conhecer como se aclaratórios fossem.
desses vícios
Por fim, ressalto que a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, nos
moldes pretendidos pelo ora agravante, ou seja, tomando por base os vícios alegados
somente no presente agravo regimental, também violaria o princípio da preclusão
, pois, repito, nada se disse no agravo regimental (fls. 618/628) acerca de
consumativa
uma suposta omissão ou contradição no julgado que se pretendeu atacar, de modo
que há nítida tentativa do agravante de
o
, o que é
alterar
conteúdo do recurso anterior
vedado pelo princípio em comento.
Assim, é caso de manter a decisão agravada e determinar a remessa
imediata dos autos para a Presidência para fins de processamento do recurso
pendente de julgamento (RE - fls. 645/664).
Ante o exposto,
ao agravo regimental com a determinação
nego provimento
acima consignada.
Documento eletrônico VDA47534501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/05/2025 08:35:36
Código de Controle do Documento: 656b63dc-b2ee-4ae3-bee0-edb8d9ddc31f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AgRg no REsp 2.177.683 / PR
Número Registro: 2024/0396026-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00149666820248160013 00255171520218160013 149666820248160013 255171520218160013
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : H T T DE S
ADVOGADA
: ANDRÉIA TENÓRIO DE MELO GARCIA - PR045175
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : H T T DE S
ADVOGADA
: ANDRÉIA TENÓRIO DE MELO GARCIA - PR045175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA48335863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:45
Código de Controle do Documento: 80b0bc03-5bef-499d-8c91-6aca02f0c160

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:45
Código de Controle do Documento: 80b0bc03-5bef-499d-8c91-6aca02f0c160